Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-97.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADOLESCENTE COM DÉFICIT COGNITIVO. CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, em razão da prática de conjunção carnal com adolescente de 15 anos de idade, portadora de deficiência mental, sem o necessário discernimento para a prática dos atos. A Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta; subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante é atípica em razão da alegada autonomia e do suposto consentimento da vítima com deficiência mental; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, § 1o, do Código Penal) foram sobejamente demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito, relatório médico psiquiátrico e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborada pelo depoimento de testemunha presencial (avó da vítima) que flagrou o ato e a resistência da ofendida.
5. A vulnerabilidade prevista no § 1o, do artigo 217-A, do Código Penal, mostra-se configurada quando a vítima possui déficit cognitivo que compromete seu necessário discernimento para a prática do ato sexual ou sua capacidade de oferecer resistência.
6. O dolo de aproveitamento é evidenciado quando o agente, ciente da condição especial da vítima — alertado pela família e pelo patrão —, utiliza-se de falsas promessas de casamento e de sua superioridade física e cognitiva para subjugar a vontade da adolescente.
7. A condenação à reparação de danos morais mínimos (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) é medida imperativa em casos de crimes sexuais contra vulneráveis, sendo o dano considerado in re ipsa. O valor de R$10.000,00 deve ser mantido, pois observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade do fato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A, § 1o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso III, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.901/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 07.05.2024; TJDFT, Acórdão 2065042, 0717864-34.2020.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025; Acórdão 973806, 20120310003157APR, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2016; Acórdão 1874433, 0705144-40.2022.8.07.0011, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/06/2024.